Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Retificação de carta de arrematação. Possibilidade. Débito condominial. Proprietária registral intimada. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação de carta de arrematação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a pertinência da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem e, especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, tal como sucedeu no caso.
4. Nos termos do Código Civil e da jurisprudência firmada, o proprietário pode ter o imóvel alijado para pagamento do débito condominial, mesmo quando não tenha participado do processo no qual houve a penhora.
5. No caso dos autos, a certidão imobiliária dá conta de que a propriedade do imóvel penhorado e que deu origem ao débito condominial pertence a MAGNOLIA GONZAGA DE MOURA, conforme escritura pública.
6. Não ressai razoável que se proceda à penhora de imóvel com matrícula e registro imobiliário para satisfação do respectivo débito condominial e que o arrematante seja compelido a promover nova demanda judicial para lograr a transferência dominial do bem arrematado, mormente quando foi oportunizada ao proprietário registrado na matrícula do imóvel a intervenção no feito executivo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 880; art. 903, § 2o. CC, art. 1.245, § 1o; art. 1.345. Lei 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.943.709/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/4/2022; REsp n. 2.100.103/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12/3/2025.
TJDFT. APC 0730144-09.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 1/6/2022.